Tribunal: STF
Processo: ARE 1314209
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. FUNDAMENTOS. ART. 485, II, V E IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 (CPC/73). IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO. MINISTÉRIO DO TRABALHO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. CONTRATAÇÕES IRREGULARES. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO.
    1. Ação rescisória na qual se pretende a desconstituição de acórdão proferido nos autos de ação de improbidade administrativa, ajuizada com fundamento nos incisos II (juiz absolutamente incompetente), V (violação a dispositivo de lei) e IX (erro de fato) do art. 485 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).
    2. Demandantes que buscam a rescisão de acórdão que os condenou por ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8429/92, em decorrência da utilização indevida de recursos do FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador para contratar, mediante dispensa de licitação, fundação prestadora de serviços de qualificação profissional. A atuação ímproba consistente na utilização de tal pessoa jurídica para empregar, com recursos federais, parentes e pessoas que apoiaram a campanha eletiva dos demandantes.
    3.Não constatação do vício enumerado no art. 485, II CPC (incompetência absoluta do juízo). A contratação reputada irregular pelo acórdão rescindendo se deu mediante uso de recursos federais transferidos pela União Federal ao Estado do Espírito Santo, por intermédio do Ministério do Trabalho e Emprego. Existência de interesse direto da União Federal na demanda, sobretudo ao se destacar que tal repasse de recursos estava sujeito à prestação de contas perante o TCU, sendo manifesta, na forma do art. 109 da Constituição, a competência federal. A própria União Federal participou da demanda na condição de assistente litisconsorcial, reforçando a competência da Justiça Federal.
    4. Inexistência de julgamento extra petita. Para fins de dosimetria da pena, não está o julgador, em sede de improbidade administrativa, adstrito a aplicar as sanções requeridas pelo autor da ação. Existência de discricionariedade para aplicar, entre as sanções dispostas no art. 12 da Lei 8429/92, aqueles que mais se adequem ao caso concreto. (STJ, 2ª Turma, AIRESP 1628455, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJE 12.03.2018). Consta do art. 12, III da Lei 8429/92 expressa disposição no sentido de que, comprovado dano financeiro, é impositivo o seu ressarcimento. Ainda que não enquadrado o ato de improbidade como “dano ao erário”, na forma do art. 10 da referida lei, possível a recomposição de eventual prejuízo causado aos cofres públicos, caso comprovado.
    5. Ausência de preclusão quanto à temática de uso indevido de recursos do FAT. A eventual restrição do objeto da ação originária à prática de nepotismo não impossibilita, como consectário da condenação, a imposição de ressarcimento ao erário, não havendo qualquer preclusão quanto ao ponto, eis que decorrência do texto legal do art. 12, III da Lei 8429/92. A utilização dos recursos do FAT constitui causa de pedir na ação originária e em feito anterior com objeto similar (processo nº 2004.50.01.003138-9), a despeito do não reconhecimento de conexão entre ambos. A distinção verificada é que, no feito 2004.50.01.003138-9, os danos se referem à falta de comprovação das despesas do convênio nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, ao passo que no feito originário (200550010009558), o ressarcimento tem por cerne a remuneração paga aos servidores contratados mediante nepotismo com utilização de recursos do FAT.
    6. Inexistência de violação literal aos arts. 10 e 11 da Lei 8429/92. Na ação de improbidade administrativa originária perseguia-se a condenação dos réus por violação de princípios administrativos (art. 11) e não por dano ao erário (art. 10). Todavia, dada a dicção do art. 12, III da Lei 8429/92, nada obsta que mesmo as condutas referentes à violação de princípios venham a produzir prejuízos financeiros, os quais devem ser ressarcidos. 
    (...)
    14. Ausentes os vícios enumerados no art. 485 CPC/73, não deve ser acolhida a pretensão rescisória. 
    (...)
    17. Ação rescisória julgada improcedente.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI; 37, caput; 109,inciso I; da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 656558 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 309), decidiu que: há repercussão geral - Analisada Preliminar de Repercussão Geral.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente